Tribunal: TJMT
Processo: 1022386-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1022386-29.2020.8.11.0000
COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
PACIENTE: JEAN CARLOS DA SILVA
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Jean Carlos da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 16 de junho de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tentativa de estupro e tentativa de homicídio.
Aduz que no dia seguinte foi solicitado ao Ministério Público manifestar e requerer o que entender de direito, sendo deixado de lado a defesa. Em 19 de junho de 2020 o parquet manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo acolhido pela autoridade coatora, sem que ouvisse previamente a defesa, e sem realizar audiência de custódia, sob fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ, deixando de observar que houve alteração na referida recomendação.
Aduz que até a presente data não houve instrução processual, e o paciente está preso há mais de 130 (cento e trinta) dias, o que caracteriza excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que essa delonga não pode ser atribuída a defesa, mas tão somente ao judiciário, em razão dos autos se encontrarem sem movimentação a quase 03 (três) meses.
Argumenta que há excesso de prazo na prisão preventiva, pois não foi observado o art. 316, parágrafo único do CPP, que determina a revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.
Explicita que o beneficiário é primário, possui excelentes antecedentes, detém endereço fixo e exerce atividade lícita.
Relata que a manutenção da prisão preventiva somente se dá quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme o art. 286, §6o, do CPP, sendo ainda necessário ser fundamentado e justificado, demonstrando a existência de elementos de forma individualizada, o que não se verifica na decisão guerreada.
Ressalta que não há risco à ordem pública, muito menos de reiteração delitiva, não existe possibilidade de frustação do procedimento penal.
Sustenta que o paciente é portador de hipertensão arterial e requer a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, diante da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois se enquadra no grupo de risco.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 64077989)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Carlos da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, verifica-se que grande parte da matéria deste writ já fora julgada por esta relatoria, no habeas corpus no 1015758-24.2020.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 11 de setembro de 2020, in verbis:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 213, § 1o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97 – FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 8a-A, §1o, INC. II, DA RECOMENDAÇÃO No 68/2020 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO PUBLICADA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – ART. 282, §3o, DO CPP – PRECEDENTE DO STJ (HC 518.650/SP) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITOS – PACIENTE QUE TERIA EM TESE EMPREGADO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SE UTILIZANDO DE UMA FACA, PARA CONSEGUIR MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM A VÍTIMA MENOR DE IDADE – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR QUANTO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT – INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §6o, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, JÁ PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – ATO JUDICIAL DE LÓGICA E INTELIGÊNCIA DE SEU PROLATOR – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
“O comando inserto no §3o do Código de Processo Penal – CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão” (HC 518.650/SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2019, DJe 19/09/2019)
A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), tendo em vista o paciente ter em tese empregado violência e grave ameaça, se utilizando de uma faca, para conseguir manter relações sexuais com a vítima menor de idade.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco”.
Dessa forma, mostra-se evidente a reiteração de pedido já julgado por esta relatoria no habeas corpus no 1015758-24.2020.8.11.000, devendo somente ser analisado o pedido de excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal e sobre a inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Prosseguindo, referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Com efeito, em relação ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso injustificado de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
No presente caso, importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente ao excesso de prazo para a formação da culpa e da necessidade da revisão de ofício da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que os únicos documentos juntados pelo impetrante é a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, as certidões de nascimentos dos filhos, cópias de cheques, comprovante de residência, comprovante de despesas, declaração de proposta de emprego e a denúncia oferecida em desfavor do paciente, o que torna inviável o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente JEAN CARLOS DA SILVA, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, os motivos da decretação da segregação, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos. Expondo também sobre inobservância em tese do art. 316, parágrafo único, do CPP, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição